Tribunal: TJSP
Processo: 2259423-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – FAVOR LEGAL PRETENDIDO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Indeferimento pelo juízo de primeiro grau. Pessoa jurídica com direito à gratuidade, pacificado no CPC, condicionado à prova da atual situação econômico-financeira (Súmula n. 481 do Col. STJ). Agravante em recuperação judicial e prova de que o resultado operacional mais recente é

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – FAVOR LEGAL PRETENDIDO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Indeferimento pelo juízo de primeiro grau. Pessoa jurídica com direito à gratuidade, pacificado no CPC, condicionado à prova da atual situação econômico-financeira (Súmula n. 481 do Col. STJ). Agravante em recuperação judicial e prova de que o resultado operacional mais recente é deficitário. Benefício passível de ser deferido a qualquer tempo, mediante prova idônea e convincente.

Recurso provido.